Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-61.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inexistência de relação contratual entre as partes. Descontos efetuados no benefício previdenciário do autor indevidamente. Devolução em dobro. Aplicação do art. 42 do CDC. Dano moral configurado.

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inexistência de relação contratual entre as partes. Descontos efetuados no benefício previdenciário do autor indevidamente. Devolução em dobro. Aplicação do art. 42 do CDC. Dano moral configurado. Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Manutenção. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004401-61.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, é apelada ELIANA
BEATRIZ MOREIRA TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível 1004401-61.2019.8.26.0001
Apelante:
Associação
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas da Previdência Social-anapps
Apelado: Eliana Beatriz Moreira Tavares
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Ademir Modesto de Souza
Voto no 4991
APELAÇÃO.
COBRANÇA
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Inexistência de relação contratual entre as partes. Descontos
efetuados no benefício previdenciário do autor indevidamente.
Devolução em dobro. Aplicação do art. 42 do CDC. Dano
moral configurado. Indenização por danos morais fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais). Manutenção. Observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o
caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Precedentes
deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 92/97 que, em ação declaratória c.c.
indenização, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:
“III.- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO proposta por ELIANA BEATRIZ MOREIRA TAVARES em face
de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, a fim de, declarando a inexistência de
relação jurídica entre as partes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
3
1) CONDENAR a ré a restituir, em dobro, todas as
quantias que descontou em seu favor do benefício previdenciário da autora,
com correção monetária pelos índices da tabela prática de atualização de
débito judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo desde cada desconto e
acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação;
2) CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de
indenização por dano moral, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pelos índices da tabela prática de atualização de
débito judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da publicação
desta sentença e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês desde a data do primeiro desconto, quando se configurou o ilícito
praticado pela ré.”.
Insurge-se a requerida sustentando, em síntese,
que a repetição em dobro somente ocorre quando há má-fé, o que
evidentemente não é o caso dos autos. Aduz que o dano moral tem
por pressuposto a prática de conduta ilícita que resulte em violação
dos direitos personalíssimos e que este prejuízo deve extrapolar o
mero sentimento de frustração ou aborrecimento corriqueiro,
suficientes a desencadearem um desequilíbrio psicológico e justificar
a reparação pecuniária. Subsidiariamente, requer a reforma da
sentença para redução do valor fixado à título de danos morais, não
ultrapassando R$ 1.000,00 (hum mil reais), além da devolução
simples das parcelas.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 112/118.
É o relatório.
Deixo
de
analisar
o
pedido
de
gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
4
formulado pela ré, considerando que este já foi deferido a fls. 62.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil, caberia a ré comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não
ocorreu no presente caso.
Deste modo, deve prevalecer a alegação da parte
autora, de que a assinatura apresentada no referido contrato é
fraudulenta.
Assim,
havendo
abusividade
nas
referidas
cobranças, perfeitamente cabível o ressarcimento da quantia
despendida irregularmente pela parte autora.
E, tendo em vista que a cobrança foi indevida, o
consumidor tem direito a restituição em dobro do valor que pagou em
excesso, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor.
A propósito:
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no
benefício
previdenciário
da
autora,
a
título
de
mensalidades por associação à requerida. Pedido de
restituição
em
dobro
dos
valores
descontados
indevidamente. Admissibilidade. Art. 42, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
5
único, do CDC. Comprovada má-fé da requerida.
Ausência de qualquer justificativa para os descontos, a
conduzir à presunção de veracidade da má-fé. Ré que
foi regularmente intimada a juntar os contratos,
contudo, permaneceu inerte. Existência de inúmeras
outras demandas contra a ré para restituição de valores
indevidamente
descontados
de
benefícios
previdenciários, bem como deflagração de investigação
criminal
pelo
Ministério
Público.
Dano
moral.
Configuração. Ofensa à bem juridicamente tutelado, de
caráter extrapatrimonial. Fixação do quantum em
atenção à dupla função da indenização, reparatória e
punitiva. Manutenção do valor indenizatório fixado pela
r.
Sentença.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001934-42.2019.8.26.0185;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Estrela
D'Oeste
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos materiais e morais e
tutela de urgência. Associação. Sentença de parcial
procedência.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
Gratuidade deferida. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Autor que é aposentado e, portanto,
vulnerável. Realização de descontos desautorizados em
seu
benefício
previdenciário.
Má-fé
configurada.
Devolução em dobro dos valores retidos. Necessidade.
Inteligência do artigo 42, § único, do CDC. Danos
morais configurados e bem fixados. Cobrança indevida
que ultrapassou o mero aborrecimento. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO para conceder a Gratuidade a
Apelante, majorando-se a verba honorária para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, em
favor da Banca que patrocinou os interesses do Autor.
(TJSP;

Apelação
Cível
1007908-77.2019.8.26.0438; Relator (a): Penna
Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do
Julgamento:
31/08/2020;
Data
de
Registro:
31/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
6
No que tange a indenização por danos morais, em
que pese não se vislumbrar enorme prejuízo de caráter
extrapatrimonial à apelada, no presente caso o dano moral é in re
ipsa, qual seja, independente de comprovação, visto que decorre da
conduta ilícita da ré/apelante.
Os descontos ocorreram de forma indevida e não
há notícia que a ré tenha dado a devida atenção ao reclamo da
autora, quando questionou os descontos e negou a contratação,
obrigando-o a valer-se do Judiciário para cessar a lesão e buscar o
devido ressarcimento.
Na concepção moderna da teoria da reparação do
dano moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre
CARLOS ALBERTO BITTAR, “a orientação de que a responsabilização
do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de provado
prejuízo em concreto” (in Reparação Civil por Danos Morais, RT,1994,
p. 202).
Na determinação da reparação devida há fatores
que devem ser considerados. A este respeito ensina CARLOS
ALBERTO BITTAR: "Há certos fatores que influenciam a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
7
da reparação devida, identificados e discutidos na doutrina e, por
vezes, incluídos em textos legais. Inserem-se neste contexto, fatores
subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, que na
prática acabam influindo no espírito do julgador, a saber, de um lado,
a análise do grau de culpa do lesante e a eventual participação do
lesado na produção do efeito danoso, e de outro, a situação
patrimonial e pessoal das partes e a proporcionalidade ao proveito
obtido com o ilícito." (obra citada, p. 209).
Nesse sentido, ainda esclarece CAIO MÁRIO DA
SILVA PEREIRA, “que se deve levar em conta a punição ao infrator
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, colocando nas
mãos do ofendido uma importância que não é o “pretium doloris”,
porém, um meio de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma
satisfação de qualquer espécie, amenizando a amargura da ofensa.
Deve o arbitramento, ainda, ser feito de forma moderada e
equitativa, não tendo o objetivo de provocar o enriquecimento de uns
ou a ruína de outros (Responsabilidade Civil, 5a Edição, Editora
Forense, página 317).
No tocante ao valor da indenização, sabe-se que a
sanção imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo
caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa,
vítima do ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu.
Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se
voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
8
indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato
não deve tornar a ocorrer.
Vale dizer, o valor a ser arbitrado deve ser de tal
ordem que repare o mal causado a quem pede, sem lhe gerar
locupletamento indevido, bem como desestimule, de certa forma, o
causador desse mal, isto é, o incentive a se preocupar com a
urbanidade no trato das relações interpessoais.
Neste sentido, as práticas ilícitas apontadas
apenas cessarão quando se tornarem inviáveis economicamente, o
que só ocorrerá mediante a fixação de indenizações mais elevadas
por parte do judiciário.
Assim, considerado o elevadíssimo número de
ações propostas por aposentados e pensionistas, vítimas deste tipo
de fraude, reconsidero posicionamento anterior, elevando o valor da
indenização que costumeiramente arbitrava para este tipo de ato
ilícito.
Observe-se que as vítimas normalmente são
aposentados ou pensionistas, já mais vulneráveis em razão da idade,
e que muitas vezes demoram meses para perceber os descontos
indevidos em seus benefícios. Por outro lado, não se pode olvidar
que, justamente em razão da vulnerabilidade, sofrem um agravo
mais acentuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
9
A indenização foi arbitrada em R$10.000,00, pela
sentença recorrida, que considero adequado para indenizar o prejuízo
e prevenir novas lesões. Nesta toada, não merece qualquer reparo o
valor indenizatório arbitrado pelo juízo "a quo", sendo de rigor a
manutenção da sentença tal qual proferida.
Neste sentido:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito e de
reparação moral. Alegação de descontos indevidos em
benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial
procedência para: (i) declarar inexigível a obrigação
questionada; (ii) condenar a ré restituir descontos
indevidos de forma simples, (iii) afastar reparação
moral e; (iv) fixar de sucumbência unilateral a autora e
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) valor
da causa. Irresignação da autora para fixar reparação
moral em R$10.000,00 (dez mil reais) pela Súmula 54
STJ e para modificar honorários advocatícios em 20%
do valor atualizado da causa (R$ 10.589,70). Efeitos do
recebimento do recurso de apelação. Confirmação de
tutela. Aplicação da regra do art. 1.012, §1o, inciso V,
do CPC/2015 Mérito. Prova pericial apontando falsidade
nas assinaturas apostas nos documentos associativos.
Ausência de contratação válida. Fraude evidenciada.
Aplicação do instituto da responsabilidade objetiva do
prestador de serviços (art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor). Dano moral evidenciado. Fixação em
R$10.000,00 (dez mil reais). Valor que atende aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Precedentes. Atualização monetária nos termos da
Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da citação.
Aplicação do artigo 405, do Código Civil. Aplicação da
regra
do
art.
86,
parágrafo
único,
CPC/2015.
Sucumbência. Atribuição exclusiva à ré. Verba recursal
fixada em 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado
da causa. Má fé evidenciada. Caracterização intuito de
alterar verdade dos fatos. Aplicação da regra do art. 81,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004401-61.2019.8.26.0001 -Voto no
10
CPC. Fixação de multa de 10% (dez por cento) sobre
valor atualizado da causa. Encaminhamento de cópia
dos autos ao Ministério Público, para as providências
cabíveis. Resultado. Recurso parcialmente provido, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000903-17.2019.8.26.0369; Relator (a): Edson
Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a
Vara; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de
Registro: 03/09/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA
INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE
DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA DA
ASSOCIAÇÃO
RÉ

RELAÇÃO
JURÍDICA
OU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA PELA
RÉ/APELANTE ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO
MORAL CONFIGURADO - DEVER EM INDENIZAR QUE
PRESCINDE DE PROVA DO PREJUÍZO NATUREZA IN
RE
IPSA
-
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS-
INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADA EM R$10.000,00, E
CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO DANO- SENTENÇA
MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1007947-26.2019.8.26.0066;
Relator
(a): HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso e elevo os honorários advocatícios devidos
à parte apelada para 20% do valor atualizado da condenação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica